Tribunal: TJDFT
Processo: 0712309-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUERIMENTO DO CREDOR. INFORMAÇÕES DO DEVEDOR. INFOJUD. BACENJU. INFOSEL. SIEL. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE.
I - Na sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça, fixou a tese no sentido de que não é necessário o esgotamento de diligências na busca de bens a serem penhorados, para autorizar a pesquisa nos meios colocados à disposição dos credores (sistemas Bacenju, Infoseg, Siel, dentre outros).
II - Deu-se provimento ao recurso.